Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702145-58.2024.8.07.0007 RECORRENTE: TEMÍSTOCLES CARVALHO LIMA JÚNIOR RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela NEOENERGIA, condenando o réu ao pagamento de R$ 64.634,74, referentes a débito de consumo de energia elétrica da unidade consumidora da qual consta como titular, acrescido de encargos legais. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ocupar o imóvel desde 2006, bem como a existência de novo usuário no local. No mérito, pleiteia a denunciação da lide ao ocupante do imóvel à época da cobrança e a improcedência do pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desocupação do imóvel sem comunicação à concessionária afasta a legitimidade passiva do apelante para responder pelo débito; (ii) determinar se é cabível a denunciação da lide à ocupante do imóvel, usuária do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O titular da unidade consumidora que não comunica formalmente à concessionária a mudança de titularidade é parte legítima para responder à ação de cobrança e permanece responsável pelo pagamento das faturas, ainda que não mais resida no local. 4. A jurisprudência do STJ entende que a dívida por consumo de energia elétrica tem natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre quem efetivamente obteve a prestação do serviço, salvo se não tiver havido comunicação formal da alteração da titularidade do contrato perante a concessionária de serviço público. 5. A ausência de comprovação da solicitação de mudança de titularidade impede o afastamento da responsabilidade do titular cadastrado, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A denunciação da lide é incabível nas hipóteses de relação de consumo quando tem como objetivo exclusivo eximir o denunciante da responsabilidade pelo evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. Eventual direito de regresso do titular perante o efetivo usuário do serviço poderá ser exercido em ação autônoma, não sendo matéria a ser resolvida na presente demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação formal à concessionária sobre a mudança de titularidade da conta impede que o antigo proprietário se exima da responsabilidade pelos débitos de fornecimento de energia elétrica. 2. É incabível a denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo quando a finalidade é apenas transferir a responsabilidade pelo débito ao efetivo usuário do serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 125, II, e 373, II; Lei 9.427/1996, art. 17, §2o; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 126. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05.12.2019, DJe 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.05.2019, DJe 30.05.2019; TJDFT, Acórdão 1918890, 0723454-84.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1410498, 0700018-52.2021.8.07.0008, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, teria sido omisso quanto às teses de solicitação de alteração da titularidade da unidade consumidora desde 2006 e de falha na prestação do serviço pela concessionária, que teria apagado registros anteriores a 2014; e b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que houve afronta ao direito à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor, pois a ausência de documentação decorreu de falha da concessionária, não impugnada nos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada transgressão aos artigos 1.013 do CPC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, e em relação à aventada divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o apelo não deve lograr êxito, porquanto “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF”. (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T